Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706390-54.2020.8.07.0007 RECORRENTES: SUELY LOPES DE LUCENA, DILSON VIANA GOMES, ELENI BARBOSA SALES, PATRIK ERNANE ALVES, VALDIR FERREIRA LIMA, JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA, JOSIAS MUNIZ DA COSTA, NILZA MUNIZ CAMILO GARCIA, VANILDA CAMILO DA COSTA ALVES, SILVANA CAMILO DA COSTA, NILVA MUNIZ CAMILO RECORRIDO: JOAQUIM GOMES DOS ANJOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISPUTA DE POSSE CONTRA POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. 1. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia à luz do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar a cognição judicial. 1.1. E, no caso, além dos instrumentos particulares de cessão de direito juntados pelas partes (Ids 71878674 – 71878683), há fotografias da área em litígio (ID71879117), entre outros documentos; feito suficientemente instruído, tudo em consonância com “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (..) no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção. Aplicação da Súmula 83 do STJ. ( )” (AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021). 2. Na disputa de posse contra posse, devem ser verificados os elementos da posse em si mesma, não importando qualquer relação jurídica subjacente: o jus possessionis visa a proteger o direito do possuidor com base em uma posse hostilizada. As partes assentam suas pretensões em situações fáticas que ensejariam possíveis direitos possessórios. 2.1. Os embargantes não provaram exercer posse na área sob litígio, prevalecendo a posse, cuja reintegração foi determinada em cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 355 e 369, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que houve o cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado indeferiu a produção de novas provas, bem como a realização de audiência de instrução, onde as partes e testemunhas seriam ouvidas. Argumenta que o pedido de produção de prova testemunhal e cumprimento de mandado de verificação in locu era essencial para comprovação dos fatos constitutivos dos direitos dos insurgentes, o que foi obstado pelo julgamento antecipado da lide. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 355 e 369, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015